Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO E DA SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL.

I. O credor fiduciário só responde pelo pagamento de taxas condominiais depois da consolidação da propriedade em seu nome e da imissão na posse do imóvel alienado fiduciariamente, na esteira do que prescrevem o artigo 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, e o artigo 1.368-B do Código Civil.

II. O regramento legal da obrigação de pagamento das taxas condominiais relativas ao imóvel alienado fiduciariamente não se dirige nem se restringe ao credor fiduciário e ao devedor fiduciante, destinando-se a definir o contratante que responde pelo pagamento desse tipo de débito perante o condomínio edilício.

III. Não se trata de obrigação solidária que pode ser cobrada indistintamente do devedor fiduciante ou do credor fiduciário e que proporciona àquele que pagou a via de regresso.

IV. O artigo 27, § 8o, da Lei 8.514/1997, e o artigo 1.368-B do Código Civil não apenas não preveem a solidariedade, que só pode provir da lei ou do contrato, nos termos do artigo 265 do Código Civil, como estabelecem de maneira clara que o devedor fiduciante responde pelo pagamento das taxas condominiais até a consolidação da propriedade do imóvel no patrimônio do credor fiduciário e da sua imissão na posse respectiva.

V. Apelação conhecida e provida.